Tribunal: TJSP
Processo: 2051126-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2051126-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DAVID
OLIVEIRA CARVALHO e Impetrante LEONARDO HUBINGER QUEIROZ DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051126-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13156
2
Habeas Corpus no 2051126-60.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 2a Vara Criminal Central
Paciente: David Oliveira Carvalho
Impetrante: Leonardo Hubinger Queiroz dos Santos
Impetrado: MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal Central
Voto no 13156
HABEAS
CORPUS

PRETENDIDA
A
LIBERDADE
PROVISÓRIA
IMPOSSIBILIDADE
PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DO
ARTIGO
312
DO
CPP

Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva
ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da
materialidade do delito e da existência de indícios da autoria,
fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade
da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Leonardo Hubinger Queiroz dos Santos, Advogado
inscrito na OAB/SP, sob no 423.571, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de David Oliveira Carvalho, apontando como autoridade
coatora a MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal Central, Comarca da
Capital, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, em razão da decisão que decretou a prisão preventiva, carente de
fundamentação, sem demonstrar em termos concretos a necessidade da
decretação da medida. Aduz que não estão preenchidos os requisitos da prisão
preventiva, que o Paciente possui residência fixa e atividade lícita, bem como
se matriculou no curso de Direito. Alega, ainda, a ausência de
contemporaneidade da prisão, pois a prisão preventiva foi decretada 02 anos
após os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051126-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13156
3
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a liberdade provisória, expedindo-se contramandado de prisão em
favor do Paciente, e, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls.
01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 25/26).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 28/30), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 48/54).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 24.03.2020, que o Paciente e o corréu
Rafael foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, porque, no dia 21.11.2017, por volta das 20h, no interior das
Lojas Americanas S/A, localizada na Rua Doutor Campos Moura, no 311,
Artur Alvim, na cidade e Comarca de São Paulo, juntamente com outros três
indivíduos não identificados, supostamente subtraiu, para si, em concurso e
unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida contra Camila Talita
Carvalho Silva, um aspirador de pó, 08 tablets e 128 aparelhos celulares,
pertencentes ao referido estabelecimento comercial. Segundo consta, os
denunciados e os comparsas não identificados, após confabularem a prática
delitiva, dirigiram-se ao estacionamento da empresa-vítima, tendo a
supervisora de departamento, Camila Talita Carvalho Silva, que estava nos
caixas, notado a presença do Paciente no local de acesso restrito a
funcionários, estranhando tal comportamento, e se dirigido à gerência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051126-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13156
4
momento em que Rafael a abordou, anunciou o roubo e ordenou que a vítima
pegasse a chave do estoque e o acompanhasse até o local. A vítima Camila,
subjugada e temendo pela sua integridade física, acatou as ordens de Rafael e
abriu o estoque, sendo iniciada a subtração dos bens, que foram colocados
dentro de uma bolsa jeans. Em seguida, o Paciente ingressou no local e disse
a Rafael: “vai logo, tá demorando muito”, após o que eles ordenaram que a
vítima ficasse no estoque e de lá não saísse, senão seria agredida fisicamente.
A vítima permaneceu no local por cinco minutos e, ao descer do estoque,
percebeu que os denunciados e demais comparsas já haviam empreendido
fuga. A autoria delitiva somente foi solucionada quanto aos dois denunciados,
porque estava em curso uma investigação visando a apurar a autoria delitiva
de diversos roubos a algumas lojas da rede, sendo que, no dia 04.01.2018,
David e Rafael foram presos em flagrante, juntamente com outros dois
indivíduos, em razão de um crime de roubo a uma das lojas, situada na Rua
Abílio Soares, no 870. A representante legal da empresa-vítima, Cristiane, e a
funcionária Camila foram chamadas para realizar eventual reconhecimento
dos presos, sendo que Cristiane reconheceu Rafael e Camila reconheceu
Rafael e David por fotografia e, além disso, reconheceu pessoalmente David.
Oferecida a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão
preventiva dos denunciados e, em 05.12.2019, foi recebida a denúncia e
decretada a prisão de Rafael e David, sendo que, para assegurar a celeridade
processual, foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e
julgamento para o dia 14.05.2020. Os mandados de prisão preventiva
expedidos em desfavor dos denunciados não foram cumpridos até o presente
momento (fls. 28/30).
E consta da decisão que decretou a prisão preventiva,
que ora transcrevo, que “Os denunciados foram reconhecidos pessoalmente na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051126-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13156
5
inquisitorial pelas vítimas como sendo os responsáveis pelo roubo nas Lojas
Americanas, conforme documentos acostados nos autos às fls. 35/39 e 42,
evidenciando, até o momento, indícios de autoria e materialidade da conduta.
O crime de roubo majorado imputado aos denunciados
com as suas circunstâncias situa-se entre aqueles que mais causam intranqüilidade
à sociedade, ferindo a ordem pública, que deve ser garantida com a necessária
segregação cautelar para fins, inclusive da credibilidade da justiça.
E diante deste contexto, a repulsa provocada no meio
social é manifesta, concluindo-se, pois, que a segregação cautelar dos denunciados
é a única medida recomendável para fins de garantia da ordem pública, inclusive
para evitar a renovação das práticas delitivas.
Além disso, não há qualquer elemento nos autos a
comprovar a vinculação dos denunciados ao distrito da culpa ou que ele tenha
ocupação lícita, tornando necessária a segregação cautelar também para assegurar
a aplicação da lei penal.
A custódia cautelar ainda se faz necessária a fim de
assegurar a instrução criminal, notadamente o futuro reconhecimento pessoal por
parte das testemunhas e das vítimas acerca do autor do delito, evitando-se, ainda,
possível intimidação sobre aqueles que contribuíram para elucidação do crime.
Portanto, por todos estes motivos, e por se tratar da
única medida proporcionalmente adequada ao caso concreto, defiro o pedido de
prisão preventiva dos denunciados.” (fls. 10/11).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que decretou a
prisão preventiva o fez de forma fundamentada, considerando não somente a
gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova
da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições
pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da decretação da prisão
preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com
efeito,
considerando
as
circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051126-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13156
6
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de o
roubo ter sido supostamente praticado em concurso de 05 agentes, mediante
grave ameaça, em estabelecimento comercial, o que gera grande insegurança
social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo
evidenciando a ousadia e destemor do Paciente, além do fato de a autoria ter
sido apurada em razão da prisão do Paciente pela suposta prática de crime de
roubo a outra loja da mesma rede, conforme a denúncia (fls. 35/39), a
decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às
finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter
excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a
medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93,
IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença
de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela
jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações
abstratas sobre a gravidade do crime. 2. No caso, as instâncias ordinárias se basearam
em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a
periculosidade do agente e a gravidade da conduta, eis que o recorrente contribuiu para
roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma. 3. Eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, ou
residência no distrito da culpa e exercício de atividade laborativa lícita, não são
suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051126-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13156
7
da custódia cautelar. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram à saciedade
que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o
efeito almejado para a proteção da ordem pública. 5. Recurso ordinário desprovido”.
(RHC 74.876/PE, STJ QUINTA TURMA Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
j.18-10-2016) grifos nossos
Ademais, através de consulta excepcional aos autos
digitais do processo original, verifico que o Paciente já foi condenado por
crime de roubo qualificado (Processo no 0000407-17.2018.8.26.0635 fls.
203 do processo de origem), tendo sido preso pela prática, em tese, de delito
da mesma espécie.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS . RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO
APRECIADA
NO
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE OSTENTA
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
PELA
PRÁTICA
DE
OUTRO
CRIME
PATRIMONIAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PROBABILIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO
JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.1. Inviável a
apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da aventada ilegalidade da
custódia antecipada por excesso de prazo na formação da culpa, sob pena de se incidir em
indevida supressão de instância, tendo em vista que tal questão não foi analisada no
aresto combatido. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a
preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem
pública, vulnerada diante do histórico criminal do agente e das circunstâncias do
flagrante, indicativos da contumácia delitiva do agente. 3. Caso em que o paciente é
reincidente, possuindo condenações definitivas anteriores pelos crimes de roubo e
tráfico de drogas, circunstância que revela a propensão a atividades ilícitas,
demonstrando sua periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051126-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13156
8
cometer infrações penais, justificando a sua manutenção no cárcere antecipadamente. 4.
Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.” (STJ-RHC:
70.855/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe 24/08/2016) grifos nossos.
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória e da insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito, o que não se confunde
com antecipação da pena.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum
libertatis pela I. Magistrada, o que atende às disposições do artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051126-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13156
9
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Consigne-se que primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para a
concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante à
custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 - Relator
Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI
N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada”.
(Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz)
Observo que a prisão preventiva pode ser decretada
a qualquer momento da persecução penal, nos termos do artigo 311 do
Código de Processo Penal, que dispõe que “Em qualquer fase da investigação
policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo
juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou
por representação da autoridade policial”. Assim, presentes os requisitos
legais, como exposto, irrelevante que a prisão preventiva tenha sido decretada
02 anos após os fatos, até porque o relatório final foi apresentado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051126-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13156
10
18.11.2019 (fls. 32/34), após o Paciente ter sido preso pela prática de outro
delito e sido reconhecido pela vítima Camila.
No mais, o fato de a audiência de instrução
designada para o dia 14.05.2020 ter sido cancelada não é suficiente, por ora,
para revogar a prisão cautelar, eis que a suspensão das audiências
determinada pelo Conselho Superior da Magistratura, diante da pandemia
causada pelo “COVID-19”, revela situação de força maior e extremamente
excepcional, amparada no risco à saúde pública, que justifica o aumento dos
prazos sem caracterizar constrangimento ilegal.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional
de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator